Tribunal: TRF3
Processo: 5003745-14.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
39/366)

5003745-14.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA APRECIADO EM RECURSO REPETITIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 919 DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

- A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, ao julgar o REsp 1272827/PE de acordo com o regime de recurso repetitivo que trata o art. 1.036 §1o do CPC, no sentido de que as execuções fiscais se sujeitam ao disposto no artigo 739-A do Código de Processo Civil/1973, atual art. 919, e que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível apenas em situações excepcionais, quando houver requerimento expresso do embargante e, a par disso, forem preenchidos de forma conjugada os requisitos previstos no § 1o do referido dispositivo, quais sejam, a relevância da fundamentação, o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo.

- No tocante a garantia, há robusta jurisprudência no sentido de que a insuficiência de penhora não impede a oposição de embargos, todavia, é certo que a garantia apresentada não pode ser ínfima diante do valor total do débito, sob pena de não se prestar a garantir a execução. Precedentes.

- Portanto, nos termos do art. 919, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, os embargos à execução só poderão ser dotados de efeito suspensivo a pedido do embargante e quando, devidamente garantido o juízo, os fundamentos apresentados forem relevantes e o prosseguimento da execução manifestamente puder causar ao executado lesão grave de difícil ou incerta reparação.

- Atualmente, não sendo recebidos os embargos com efeito suspensivo, por falta de preenchimento cumulativo de todos os requisitos do § 1o do art. 919 do CPC, pode a execução prosseguir desde logo com todos os seus atos, até mesmo a realização de leilão dos bens penhorados, não mais se fazendo necessária a prévia prolação de sentença nos embargos do devedor.

- Assim, as conseqüências inerentes a todo processo de execução, incluindo a expropriação de bens do devedor, que no regime anterior advinham em regra apenas depois da sentença de improcedência dos embargos à execução, podem agora concretizar-se a partir do momento em que decidida a questão da presença dos requisitos legais previstos no art. 919 do CPC, por ocasião do recebimento dos embargos.

- Na hipótese em tela, embora oferecida garantia no valor da dívida, não é possível vislumbrar a relevância da fundamentação exposta. Apesar da ampla argumentação utilizada pela agravante, indicando possíveis irregularidades no procedimento de fiscalização que culminou com a lavratura dos autos de infração, os referidos autos não apresentam mácula evidente, estando em harmonia com as exigências do art. 7o da Resolução n. 8/2006 do CONMETRO.

- Noutro passo, não é possível identificar, em exame de cognição sumária, vícios nos laudos pericias, os quais se mostram bastante compreensíveis e em consonância com os autos de infração lavrados e com a legislação (id. 32842830 – pág. 45/52). No mesmo sentido, as alegações de nulidade no processo administrativo em razão de envio do comunicado de perícia fora do prazo legal e de ausência de preenchimento satisfatório dos formulários que dão suporte para o auto de infração também não podem sem comprovadas de plano, não permitindo que se estabeleçam conclusões acerca da eventual anulação dos atos administrativos perpetrados.

- Ademais, não restou demonstrado em que consiste o receio do grave dano. Em outras palavras, o receio de grave lesão não é representado pela mera continuidade dos atos de excussão. Há necessidade de comprovar que a penhora (e futura alienação) envolvam bens de tal natureza que a reparação posterior, em pecúnia, revele-se inócua.

- Portanto, não se verifica, no caso concreto, o cumprimento de todos os requisitos do § 1o do art. 919 do CPC, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o que não impede, todavia, a apreciação dos mesmos, vez que a interposição do recurso prescinde de garantia integral e não é regida pelo art. 919 supracitado.

- Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003745-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

AGRAVADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003745-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

AGRAVADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NESTLE BRASIL LTDA em face de decisão de id. 32842824, que recebeu os embargos à execução fiscal sem lhes atribuir efeito suspensivo.

Alega a agravante, em síntese, que o efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal é automático e que na espécie foi apresentada garantia, sendo de rigor a suspensão da execução fiscal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Com contrarrazões retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003745-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

AGRAVADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

V O T O

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, ao julgar o REsp 1272827/PE de acordo com o regime de recurso repetitivo que trata o art. 1.036 §1o do CPC, no sentido de que as execuções fiscais se sujeitam ao disposto no artigo 739-A do Código de Processo Civil/1973, atual art. 919, e que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível apenas em situações excepcionais, quando houver requerimento expresso do embargante e, a par disso, forem preenchidos de forma conjugada os requisitos previstos no § 1o do referido dispositivo, quais sejam, a relevância da fundamentação, o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo, in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1o do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4o da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4o da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008."

(REsp 1272827 / PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 22/05/2013, DJe 31/05/2013)

No tocante a garantia, há robusta jurisprudência no sentido de que a insuficiência de penhora não impede a oposição de embargos, todavia, é certo que a garantia apresentada não pode ser ínfima diante do valor total do débito, sob pena de não se prestar a garantir a execução.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM ANALISE DO MÉRITO. SEGURANÇA DO JUÍZO. GARANTIA ÍNFIMA. INADMISSIBILIDADE. MATERIAS DE ORDEM PÚBLICA.

- O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ao contrário do que se verifica acerca das regras gerais do Código de Processo Civil, consoante o disposto no artigo 16, § 1o, da Lei 6.830/80, norma específica, somente é possível a oposição de embargos do devedor após a prévia penhora de bens, a fim de garantir a satisfação da dívida executada.

- Constata-se da ordem judicial de bloqueio de valores (fl. 18), que o débito executado equivale a R$ 68.472,50, contudo somente foi encontrada a quantia de R$ 299,78 na conta bancária do devedor. Evidencia-se que o montante constrito representa importância muito inferior à dívida cobrada e sequer cobrirá os encargos processuais decorrentes do ajuizamento da demanda, o que impede sejam opostos embargos à execução ou o seu processamento.

- Não obstante o descabimento da via eleita, a fim de garantir o acesso à justiça e a ampla defesa, as questões suscitadas acerca da ilegitimidade de parte e prescrição podem ser deduzidas na ação de cobrança, por meio de exceção de pré-executividade, porquanto se trata de matéria de ordem pública, que deve ser examinada de ofício e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, deixo de fazê-lo ante a ausência de elementos bastantes para sua apreciação. Assim, deve ser mantida a sentença impugnada.

- Apelação desprovida.

(AC 00300799820124036182, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/11/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. AUSENTE GARANTIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO LIMINAR.

I - A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 16, da Lei no 6.830/80.

II - Em sendo os bens penhorados de valor irrisório em relação à dívida executada, os embargos não devem ser recebidos.

III - Apelação desprovida.

(AC 0003634-90.2007.4.03.6126/SP, DESEMBARGADORA FEDERAL ALDA BASTO, TRF3 - QUARTA TURMA, D.E. 10/09/2010)

Portanto, nos termos do art. 919, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, os embargos à execução só poderão ser dotados de efeito suspensivo a pedido do embargante e quando, devidamente garantido o juízo, os fundamentos apresentados forem relevantes e o prosseguimento da execução manifestamente puder causar ao executado lesão grave de difícil ou incerta reparação.

Atualmente, não sendo recebidos os embargos com efeito suspensivo, por falta de preenchimento cumulativo de todos os requisitos do § 1o do art. 919 do CPC, pode a execução prosseguir desde logo com todos os seus atos, até mesmo a realização de leilão dos bens penhorados, não mais se fazendo necessária a prévia prolação de sentença nos embargos do devedor.

Na hipótese em tela, embora oferecida garantia no valor da dívida, não é possível vislumbrar a relevância da fundamentação exposta. Apesar da ampla argumentação utilizada pela agravante, indicando possíveis irregularidades no procedimento de fiscalização que culminou com a lavratura dos autos de infração, os referidos autos não apresentam mácula evidente, estando em harmonia com as exigências do art. 7o da Resolução n. 8/2006 do CONMETRO.

Noutro passo, não é possível identificar, em exame de cognição sumária, vícios nos laudos pericias, os quais se mostram bastante compreensíveis e em consonância com os autos de infração lavrados e com a legislação (id. 32842830 – pág. 45/52). No mesmo sentido, as alegações de nulidade no processo administrativo em razão de envio do comunicado de perícia fora do prazo legal e de ausência de preenchimento satisfatório dos formulários que dão suporte para o auto de infração também não podem sem comprovadas de plano, não permitindo que se estabeleçam conclusões acerca da eventual anulação dos atos administrativos perpetrados.

Ademais, não restou demonstrado em que consiste o receio do grave dano. Em outras palavras, o receio de grave lesão não é representado pela mera continuidade dos atos de excussão. Há necessidade de comprovar que a penhora (e futura alienação) envolvam bens de tal natureza que a reparação posterior, em pecúnia, revele-se inócua.

Em síntese, a lesão de grave reparação, requisito autônomo do efeito suspensivo em matéria de embargos - inclusive os opostos em face de execução fiscal - não foi corretamente demonstrada.

Portanto, não se verifica, no caso concreto, o cumprimento de todos os requisitos do § 1o do art. 919 do CPC, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o que não impede, todavia, a apreciação dos mesmos, vez que a interposição do recurso prescinde de garantia integral e não é regida pelo art. 919 supracitado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA APRECIADO EM RECURSO REPETITIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 919 DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

- A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, ao julgar o REsp 1272827/PE de acordo com o regime de recurso repetitivo que trata o art. 1.036 §1o do CPC, no sentido de que as execuções fiscais se sujeitam ao disposto no artigo 739-A do Código de Processo Civil/1973, atual art. 919, e que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível apenas em situações excepcionais, quando houver requerimento expresso do embargante e, a par disso, forem preenchidos de forma conjugada os requisitos previstos no § 1o do referido dispositivo, quais sejam, a relevância da fundamentação, o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo.

- No tocante a garantia, há robusta jurisprudência no sentido de que a insuficiência de penhora não impede a oposição de embargos, todavia, é certo que a garantia apresentada não pode ser ínfima diante do valor total do débito, sob pena de não se prestar a garantir a execução. Precedentes.

- Portanto, nos termos do art. 919, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, os embargos à execução só poderão ser dotados de efeito suspensivo a pedido do embargante e quando, devidamente garantido o juízo, os fundamentos apresentados forem relevantes e o prosseguimento da execução manifestamente puder causar ao executado lesão grave de difícil ou incerta reparação.

- Atualmente, não sendo recebidos os embargos com efeito suspensivo, por falta de preenchimento cumulativo de todos os requisitos do § 1o do art. 919 do CPC, pode a execução prosseguir desde logo com todos os seus atos, até mesmo a realização de leilão dos bens penhorados, não mais se fazendo necessária a prévia prolação de sentença nos embargos do devedor.

- Assim, as conseqüências inerentes a todo processo de execução, incluindo a expropriação de bens do devedor, que no regime anterior advinham em regra apenas depois da sentença de improcedência dos embargos à execução, podem agora concretizar-se a partir do momento em que decidida a questão da presença dos requisitos legais previstos no art. 919 do CPC, por ocasião do recebimento dos embargos.

- Na hipótese em tela, embora oferecida garantia no valor da dívida, não é possível vislumbrar a relevância da fundamentação exposta. Apesar da ampla argumentação utilizada pela agravante, indicando possíveis irregularidades no procedimento de fiscalização que culminou com a lavratura dos autos de infração, os referidos autos não apresentam mácula evidente, estando em harmonia com as exigências do art. 7o da Resolução n. 8/2006 do CONMETRO.

- Noutro passo, não é possível identificar, em exame de cognição sumária, vícios nos laudos pericias, os quais se mostram bastante compreensíveis e em consonância com os autos de infração lavrados e com a legislação (id. 32842830 – pág. 45/52). No mesmo sentido, as alegações de nulidade no processo administrativo em razão de envio do comunicado de perícia fora do prazo legal e de ausência de preenchimento satisfatório dos formulários que dão suporte para o auto de infração também não podem sem comprovadas de plano, não permitindo que se estabeleçam conclusões acerca da eventual anulação dos atos administrativos perpetrados.

- Ademais, não restou demonstrado em que consiste o receio do grave dano. Em outras palavras, o receio de grave lesão não é representado pela mera continuidade dos atos de excussão. Há necessidade de comprovar que a penhora (e futura alienação) envolvam bens de tal natureza que a reparação posterior, em pecúnia, revele-se inócua.

- Portanto, não se verifica, no caso concreto, o cumprimento de todos os requisitos do § 1o do art. 919 do CPC, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o que não impede, todavia, a apreciação dos mesmos, vez que a interposição do recurso prescinde de garantia integral e não é regida pelo art. 919 supracitado.

- Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.